Tribunal: TJDFT
Processo: 0700369-98.2025.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. Juizado especial criminal. Direito penal. Contravenção penal. Porte de arma branca. Tema 857 do stf. Provas suficientes para condenação. Dosimetria. Regime semiaberto. Apelo conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do artigo 19, caput, do Decreto-Lei no. 3.688/41, aplicando-lhe a pena de 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de prisão simples, a ser cumprida em regime semiaberto, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, calculados à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 78457720). O MPDFT apresentou parecer opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 78777477).
II. Questão em discussão.
3. Discute-se se há dolo específico na conduta do acusado, nos termos da tese 857 do STF, se há provas suficientes para a condenação, bem como o acerto da pena fixada.
III. Razões de decidir.
4. A contravenção penal do art. 19 da LCP permanece como figura típica no ordenamento jurídico, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o art. 19 da LCP, desde o advento das Leis n. 9.437/97 e n. 10.826/2003, deixou de ter aplicabilidade unicamente em relação às armas de fogo, a persistir, portanto, a sua plena eficácia concernente às armas brancas. Outrossim, que o elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se refere às armas brancas. Acrescente-se que, recentemente o STF, ao apreciar a matéria, fixou a tese de que o art. 19 da Lei de Contravenções penais permanece válido e é aplicável ao porte de arma branca, cuja potencialidade lesiva deve ser aferida com base nas circunstâncias do caso concreto, tendo em conta, inclusive, o elemento subjetivo do agente (Tema 857).
5. Consta da denúncia que “no dia 16/12/2024 (segunda-feira), por volta das 8h55min, na via pública na QNM 1 SETOR M CONJ H PRÓXIMO A LJ 42 CEILANDIA/DF, o denunciado, de forma livre e consciente, sem licença da autoridade, trazia consigo 01 (uma) faca, fora de casa ou das dependências desta. Durante o patrulhamento, uma equipe da Polícia Militar foi acionada por feirantes do Shopping Popular de Ceilândia, que informaram que um indivíduo estava andando no interior da feira com uma faca na mão. A Polícia Militar deu ordem de parada ao denunciado nas proximidades da feira e no interior de uma pastelaria. Após determinação de ordem de parada para realização de revista pessoal, o denunciado jogou uma faca no chão. O denunciado estava alterado e disse que era usuário de drogas. A arma branca foi apreendida pelos Policiais Militares (ID 222083478 – fl. 5), possuindo lâmina pontiaguda de metal, com potencial lesivo e intimidatório.
6. De início, os elementos colhidos na fase policial, consubstanciados pelo RAP no 174679-2024 e termo de apreensão, se encontram em consonância com a prova oral colhida em juízo. As testemunhas policiais confirmaram os relatos constantes dos elementos de informação, atestando que foram informados por um feirante de que havia um indivíduo portando uma faca no interior da feira, descrevendo suas vestes e a direção que ele havia tomado. Os policiais relataram que visualizaram o suspeito entrando em uma pastelaria e, ao procederem à abordagem, o viram dispensar ao chão uma faca que carregava na cintura. Destacaram, ainda, que o réu não apresentou qualquer justificativa para portar a faca, o que demonstra a destinação ilícita do objeto, não havendo que se falar em atipicidade da conduta e em ausência de dolo específico.
7. Ressalta-se que o laudo pericial, embora seja um elemento probatório relevante, não é imprescindível à luz da jurisprudência consolidada, sobretudo porque prevalece o entendimento de que a aferição da materialidade pode ser realizada com base nas circunstâncias concretas e no conjunto probatório existente, incluindo depoimentos de agentes públicos que participaram da ocorrência. No caso, as testemunhas policiais confirmaram os relatos constantes dos elementos de informação, atestando que o réu carregava consigo uma faca, sem qualquer justificativa, estando comprovada a destinação ilícita do objeto.
8.Os relatos dos policiais foram confirmados sob o crivo do contraditório e ampla defesa. Nesse aspecto, a jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, pois emanados de servidores públicos no exercício de suas funções. A narrativa das testemunhas policiais é confirmada pelos demais elementos probatórios, merecendo, portanto, credibilidade. Assim, a ausência de outras testemunhas não fragiliza a acusação que recai sobre o apelante.
9. Para análise da dosimetria, cumpre salientar que o apelante possui diversas condenações definitivas por fatos anteriores aos apurados neste processo, sendo duas aptas a configurar reincidência (IDs 78457224 – pág. 1 e 78457226 - pág. 1, ambas por crimes de roubo) e as demais, caracterizadoras de antecedentes penais (IDs 78457225 – págs. 1, 5, 9 e 12).
10. A defesa pleiteia a adoção do critério de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, pois entende que este é mais benéfico ao réu. Analisando a sentença, observo que os antecedentes e a conduta social foram valorados como circunstâncias judiciais negativas. Nesse ponto, observo que é possível a valoração negativa da conduta social por ter o agente cometido a contravenção penal enquanto cumpria pena por outra infração, por demonstrar maior reprovabilidade de seu comportamento. Tal fato poderia ser considerado, igualmente, como fato desabonador na culpabilidade.
11. Não há que se falar em bis in idem entre o reconhecimento da circunstância judicial negativa e eventual sanção administrativa por falta grave prevista na LEP, ante a independência das esferas penal e administrativa, conforme entendimentos exarados em julgados deste E. TJDFT (Acórdão 1993108, 0739193-69.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025; e Acórdão 2027971, 0709613-37.2024.8.07.0019, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 13/08/2025).
12. A análise do art. 59 do CP resultou no acréscimo de pena de 30 dias acima do mínimo legal, o que não corresponde à fração usual de 1/6 sobre a pena mínima, nem à fração também usual de 1/8 sobre o intervalo entre pena máxima e mínima. Nota-se, ainda, que não houve justificativa para adoção do critério diferenciado. Contudo, a jurisprudência dominante entende como mais adequada a exasperação da pena-base com a majoração equivalente a 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável, e o redimensionamento da pena adotando esse critério implicaria em seu agravamento, portanto, em prejuízo ao réu. Assim, a pena-sabe deve ser mantida.
13. Na segunda fase de dosimetria, correto o agravamento da reprimenda em razão da reincidência, nos termos do art. 61, inciso I, do Código Penal. Devido, ainda, o aumento de pena na terceira fase da dosimetria pela presença de causa de aumento prevista no art. 19, §1o, Decreto-Lei no. 3.688/41. Conforme expendido, o apelante possui duas condenações aptas a configurar reincidência, por crime de roubo, delito complexo que envolve violência ou grave ameaça à pessoa, pelo que a utilização de uma delas na segunda fase e outra como causa de aumento de pena, na terceira fase, não caracteriza bis in idem. Assim, o quantum fixado na sentença deve ser mantido.
14. Não há reparos no que tange ao regime fixado, pois se trata de réu multirreincidente. Da mesma forma, correta a pena de multa fixada em atenção às circunstâncias do caso concreto e às condições pessoais do apelante. Ademais, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, porquanto não atendido o disposto no art. 44, inciso II e III, do CP.
IV. Dispositivo.
15. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
16. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.
________________
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1993108, 0739193-69.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025; Acórdão 2027971, 0709613-37.2024.8.07.0019, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 13/08/2025.